Tribunal: TJES
Processo: 0006210-80.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006210-80.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENIVAL GOMES DE MACEDO

APELADO: VALE S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO.

INADMISSIBILIDADE POR FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Genival Gomes de Macedo contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível em ação indenizatória movida em face de Samarco Mineração S.A. e outros. O acórdão impugnado manteve a sentença de improcedência dos pedidos e condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração apresentados pelo recorrente atendem aos requisitos de admissibilidade, em especial a necessidade de indicar expressamente o vício que ensejaria a sua oposição, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material presente no acórdão recorrido.

O embargante, contudo, não especifica o vício que alegadamente estaria presente no acórdão, limitando-se a afirmar, de forma genérica, a existência de omissão sem detalhar quais pontos teriam sido ignorados.

A ausência de indicação clara e precisa do vício no acórdão configura irregularidade formal que inviabiliza o conhecimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023 do CPC e conforme jurisprudência consolidada.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo inadmissíveis quando utilizados com intuito de obter nova apreciação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de indicação expressa do vício no acórdão recorrido, nos embargos de declaração, constitui irregularidade formal que impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.022, parágrafo único, II; 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6968/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18.10.2022; TJPR, Apelação nº 0001920-58.2023.8.16.0009, Rel. Des. Eduardo Augusto Salomão Cambi, j. 30.01.2024; TJPR, Apelação nº 0000727-13.2018.8.16.0161, Rel. Des. Josely Dittrich Ribas, j. 21.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata
m
-se
de embargos de declaração

opostos
por

GENIVAL GOMES DE MACEDO
contra o

acórdão (Id. 8107207), que, à unanimidade, conheceu do
recurso

e
neg
ou
provimento
à

a
pelação
cível
interpost
a em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E OUTROS,
mantendo a integralidade da sentença (fls. 320/324), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória, bem como condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados
no patamar de
10%
(dez por cento) do
valor da
do à
causa,
porém, sob condição
suspens
iv
a
de
exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Insatisfeito com o acórdão, o embargante alega em suas razões (Id. 8201496), em síntese, a existência de suposta omissão no acórdão quanto às provas documentais e testemunhais contidas nos autos, porém, não especifica, pormenorizadamente, quais seriam.

O
embargante apenas aduz
omissão no julgado por suposta falta de fundamentação pelo
não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo
que sejam
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (Art. 489, § 1º, IV, CPC/15 c/c Art. 1.022, p.ú., II, do CPC/15
)
.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

Ocorre que
o ora embargante não aponta em suas razões recursais a existência de quaisquer dos vícios que autorizam a interposição dos embargos de declaração, conforme se pode inferir da peça recursal: “[...] (omissão/contradição/obscuridade) entre a parte dispositiva do acórdão e sua conclusão
, proferindo acordão modificativo para, ao final, reconhecer a procedência da apelação interposta”.

Com efeito, não havendo a indicação dos vícios pelo ora embargante, o recurso não pode ser conhecido por lhe faltar regularidade formal, requisito extrínseco da admissibilidade recursal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS FAMÍLIAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA PETIÇÃO RECURSAL DO VÍCIO DO QUAL ESTARIA SUPOSTAMENTE EIVADO O ACÓRDÃO EMBARGADO. IRREGULARIDADE FORMAL. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 1.022 E 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, devendo estes serem indicados no recurso. Inteligência dos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil.
2. Na petição do recurso, a falta de indicação expressa do vício a ser sanado, na decisão recorrida, torna os embargos declaratórios inadmissíveis, por ausência de regularidade formal (requisito extrínseco de admissibilidade recursal). Aplicação dos artigos 932, inc. III, e 1.023, caput, do Código de Processo Civil. Literatura jurídica.
3. Embargos de declaração não conhecidos. (TJPR - 12ª Câmara Cível - 0001920-58.2023.8.16.0009 - Curitiba - Rel.: EDUARDO AUGUSTO SALOMÃO CAMBI - J. 30.01.2024). (grifou-se)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO APONTADOS. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.023 DO CPC/15. FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-PR 00007271320188160161 Sengés, Relator: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 21/07/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2023).

Nesse sentido, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento do apelo interposto, pretende, tão somente, a reapreciação das razões do acórdão proferido,
o que é impossível
por meio dessa espécie recursal
, tal como se depreende do julgamento da ADI 6968/DF. Vejamos:

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE.
CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.
3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo. 4. Embargos de declaração não conhecidos (STF – ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022).
(grifou-se)

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
NÃO
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
por ausência de regularidade formal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.